Tribunal: TJPA
Processo: 0002234-36.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10236 - Promoção / Ascensão
Data de julgamento: 2022-06-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0002234-36.2015.8.14.0301

APELANTE: MUNICIPIO DE BELEM

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM JUDICIAL

APELADO: HUMBERTO BARBOSA RAMOS FILHO

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO. SENTENÇA DE RECONHECIMENTO À PROGRESSÃO FUNCIONAL POR ANTIGUIDADE MANTIDA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL PROGRESSÃO FUNCIONAL POR ANTIGUIDADE. EFETIVO TEMPO DE SERVIÇO EXERCIDO. ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE REGULAMENTAÇÃO AFASTADA. LEIS MUNICIPAIS Nº 7.507/1991 E Nº 7.546/1991. NORMAS DE EFICÁCIA PLENA. PRECEDENTES TJ/PA. COMPROVAÇÃO DO DIREITO. ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE REJEITADA. CUMULAÇÃO DA PROGRESSÃO FUNCIONAL POR ANTIGUIDADE COM O ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. NATUREZA DISTINTA DAS GRATIFICAÇÕES. DECISÃO EM SINTONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DESTE TRIBUNAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1 –
A decisão monocrática agravada manteve a sentença de origem que reconheceu o direito do autor à progressão funcional por antiguidade, negando provimento ao recurso de apelação.

2 –

O autor comprovou o seu direito a progressão funcional por antiguidade, que ocorre pela elevação automática à referência imediatamente superior, a cada interstício de cinco anos com o efetivo exercício no Município de Belém (arts. 12, 16 e 19 da Lei Municipal n° 7.507/1991, com redação alterada pela Lei n° 7.546/1991). Decisão em sintonia com a jurisprudência dominante do TJPA. Normas de eficácia plena conforme precedentes desta Corte.

3 –
A progressão funcional por antiguidade trata da mudança de referência do servidor para um nível imediatamente superior dentro do mesmo cargo, progredindo em sua carreira, com o consequente aumento do vencimento-base, enquanto o adicional por tempo de serviço do triênio possui natureza de gratificação, configurando-se, portanto, espécies diversas, não incidindo a vedação à cumulação de acréscimos pecuniários, prevista no art. 37, XIV, da CRFB/88. Precedentes do TJPA.

4 –
Recurso conhecido e improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala de sessões do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, de 06 a 13 de junho de 2022.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Des. José Maria Teixeira do Rosário.

Belém, data registrada no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

PROCESSO PJE Nº 0002234-36.2015.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CIVIL

COMARCA: BELÉM (1ª VARA DE FAZENDA DA CAPITAL)

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE BELÉM (PROCURADOR DO MUNICÍPIO: EDUARDO AUGUSTO DA COSTA BRITO – OAB/PA N° 12.426)

APELADO: HUMBERTO BARBOSA RAMOS FILHO (ADVOGADA: LREONA ALICE CEZAR DA CRUZ OLIVEIRA – OAB/PA N° 16.006)

PROCURADOR DE JUSTIÇA: WALDIR MACIEIRA DA COSTA FILHO

RELATOR: DES. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO INTERNO EM

APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
MUNICÍPIO DE BELÉM
em desfavor da decisão monocrática de Id. 6441982 proferida por este Relator, por meio da qual neguei provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora agravante, para manter a sentença de reconhecimento do direito do autor à progressão funcional por antiguidade, nos autos da Ação Ordinária movida por
HUMBERTO BARBOSA RAMOS FILHO
.

Inconformado, o agravante sustenta que o dispositivo da Lei Municipal que trata da progressão funcional nunca foi implementado pela Administração Pública.

Argumenta que, não tendo a lei municipal sido objeto de regulamentação, não há que se falar em sua aplicabilidade a casos concreto, não podendo o Poder Judiciário legislar em substituição ao Poder Legislativo e à prerrogativa de regulamentação própria do Executivo Municipal, pois não há como deferir judicialmente pretensão ancorada em norma municipal dotada de eficácia contida.

Defende que os servidores já usufruem de gratificação com o objetivo de recompensar àqueles que dedicam a vida ao serviço público.

Aponta que o servidor já usufrui do pagamento de gratificação pelo tempo que ocupam no cargo, pois recebe o triênio.

Acrescenta que a progressão funcional de servidores não se encontra prevista nem na lei de diretrizes orçamentárias, nem na lei orçamentária anual, o que impede, dessa forma, que haja qualquer reconhecimento do referido direito.

Assim, requer o conhecimento e provimento do recurso.

Não foram apresentadas contrarrazões, conforme certidão de Id. 7587689.

É o suficiente relatório.
À Secretaria para inclusão em pauta do Plenário Virtual.

Belém, 16 de maio de 2022.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

VOTO

PROCESSO PJE Nº 0002234-36.2015.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CIVIL

COMARCA: BELÉM (1ª VARA DE FAZENDA DA CAPITAL)

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE BELÉM (PROCURADOR DO MUNICÍPIO: EDUARDO AUGUSTO DA COSTA BRITO – OAB/PA N° 12.426)

APELADO: HUMBERTO BARBOSA RAMOS FILHO (ADVOGADA: LREONA ALICE CEZAR DA CRUZ OLIVEIRA – OAB/PA N° 16.006)

PROCURADOR DE JUSTIÇA: WALDIR MACIEIRA DA COSTA FILHO

RELATOR: DES. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente agravo interno e passo a proferir o voto.

De início e sem delongas, afirmo que não há razões para alterar o
decisum
agravado, eis que, além de devidamente fundamentado, apresenta-se em sintonia com a jurisprudência consolidada deste Tribunal, como passo a demonstrar.

Sobre o tema, conforme destaquei na decisão agravada, há o posicionamento consolidado do Egrégio TJPA a respeito da Lei n° 7.507/91, com redação dos artigos 12 e 16 alterada pela Lei n° 7.546/1991, se tratar de norma de eficácia plena, contendo todos os requisitos necessários para sua aplicação imediata.

Nesse sentido, foi ressaltado o entendimento jurisprudencial desta Corte sobre o tema:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO ORDINÁRIA. SERVIDOR PÚBLICO. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO TRIENAL. AFASTADA. PROGRESSÃO FUNCIONAL. TRATO SUCESSIVO. MÉRITO. ARGUIÇÃO DE NECESSIDADE DE REGULAMENTAÇÃO DO PODER PÚBLICO SOBRE A PROMOÇÃO POR ANTIGUIDADE. AFASTADA.
COMPROVAÇÃO DO DIREITO DO APELADO A ALMEJADA PROGRESSÃO. LEI MUNICIPAL N.º 7.528/91. NORMA DE EFICÁCIA PLENA. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. SENTENÇA MANTIDA EM SEDE DE REMESSA NECESSÁRIA.
1. Preliminar de prescrição trienal rejeitada, pois de acordo com o entendimento consolidado no STJ, as ações indenizatórias regem-se pelo Decreto 20.190/32, que disciplina que o direito a reparação econômica prescreve em cinco anos da data da lesão ao patrimônio material ou imaterial. 2.
No mérito, comprovada a mora do ente público em realizar a progressão funcional da servidora de acordo com legislação própria, eis que foram preenchidos os requisitos para sua concessão, tem direito a autora ao implemento das progressões funcionais e percepção dos devidos valores retroativos, respeitado o quinquênio prescricional delimitado pela Súmula 85 do STJ.
3. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida em sede de Reexame necessário (2183853, Não Informado, Rel. NADJA NARA COBRA MEDA, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Público, Julgado em 2019-09-09, Publicado em 2019-09-09)

APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA PARA PAGAMENTO DE PROGRESSÃO FUNCIONAL HORIZONTAL. APELAÇÃO. RAZÕES RECURSAIS REPRODUZIDAS DIVORCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. ART. 1.010, II, III E IV DO CPC/15. PRECEDENTES DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA. REEXAME NECESSÁRIO. INCIDÊNCIA DE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. PARCELA DE TRATO SUCESSIVO (SÚMULA 85 DO STJ). PAGAMENTO DOS VALORES DEVIDOS AOS CINCO ANOS ANTERIORES AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. RESP 1.251.993/PR.
MÉRITO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL DO GRUPO DE MAGISTÉRIO. PEDIDO DE REENQUADRAMENTO E INCORPORAÇÃO DE PROGRESSÃO FUNCIONAL POR ANTIGUIDADE. DESNECESSIDADE DE REGULAMENTAÇÃO. LEI MUNICIPAL N.º 7.528/91 E LEI MUNICIPAL N.º 7.673/93.

NORMAS DE EFICÁCIA PLENA. PRECEDENTES. COMPROVAÇÃO DO DIREITO DO AUTOR.
FIXAÇÃO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS A SEREM ARBITRADOS EM FASE DE LIQUIDAÇÃO, CONFORME O ART. 85, §4º, CPC/15. REEXAME NECESSÁRIO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. À UNANIMIDADE. 1-Apelação Cível. O Princípio do duplo grau de jurisdição consiste na possibilidade de reexame da causa, quando, inconformada, a parte recorrente aponta erro in procedendo ou erro in judicando na sentença prolatada pelo juízo. Por sua vez, o Princípio da Dialeticidade Recursal configura-se como um limitador para o reexame da causa, ante o não conhecimento dos recursos que não impugnem diretamente a sentença, devendo-se destacar o disposto no art. 1.010, II, III e IV do CPC/15. 2- (...) 5- Reexame Necessário. Incidência de Prescrição Quinquenal. O Apelado almeja a regularização de uma relação jurídica de trato sucessivo (reconhecimento de direito de progressão funcional por antiguidade e pagamento dos 5% sobre o seu vencimento para cada referência alcançada), sendo que, na presente demanda não houve negativa expressa do Direito pleiteado, logo, o pagamento das parcelas atrasadas deve se ater ao prazo prescricional de 05 (cinco) anos retroativos a data da propositura da ação, conforme entendimento sumulado pelo STJ (Súmula 85), devendo incidir, apenas, a prescrição quinquenal limitando o pagamento dos valores devidos aos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação, por tratar-se de prestações de trato sucessivo. 6-
Mérito. Progressão Funcional. A progressão funcional por antiguidade far-se-á pela elevação automática à referência imediatamente superior, na medida em que forem preenchidos dois requisitos: o período de dois anos e o efetivo exercício no Município. Artigos 10, §4º, 18 e 19 da Lei Municipal n.º 7.528/91 e artigos 1º e 2º da Lei Municipal n.º 7.673/93. Comprovação do direito do Autor à Progressão Funcional por Antiguidade, uma vez que é servidor público municipal desde 29.04.1997 e com mais de 14 (quatorze) anos de efetivo exercício na função, tendo ingressado na referência 11 (Id. 1470943 - Pág. 15/18). Por essa razão, faz jus a incorporação da progressão na carreira, por cada 02 (dois) anos de efetivo exercício, bem como, em ter acrescido aos seus proventos, os percentuais de progressão funcional que correspondem a uma variação de 5% entre uma e outra referência, conforme bem observado pelo Juízo a quo em sentença. Precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça.
7- Consectários legais. (...) (1830727, Não Informado, Rel. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2019-06-10, Publicado em 2019-06-10)

APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA PARA PAGAMENTO DE PROGRESSÃO FUNCIONAL HORIZONTAL. APELAÇÃO. RAZÕES RECURSAIS REPRODUZIDAS DIVORCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. ART. 1.010, II, III E IV DO CPC/15. PRECEDENTES DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA. REEXAME NECESSÁRIO. INCIDÊNCIA DE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL.
PARCELA DE TRATO SUCESSIVO (SÚMULA 85 DO STJ). PAGAMENTO DOS VALORES DEVIDOS AOS CINCO ANOS ANTERIORES AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. RESP 1.251.993/PR. MÉRITO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL DO GRUPO DE MAGISTÉRIO. PEDIDO DE REENQUADRAMENTO E INCORPORAÇÃO DE PROGRESSÃO FUNCIONAL POR ANTIGUIDADE. DESNECESSIDADE DE REGULAMENTAÇÃO. LEI MUNICIPAL N.º 7.528/91 E LEI MUNICIPAL N.º 7.673/93. NORMAS DE EFICÁCIA PLENA. PRECEDENTES. COMPROVAÇÃO DO DIREITO DO AUTOR.
FIXAÇÃO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS A SEREM ARBITRADOS EM FASE DE LIQUIDAÇÃO, CONFORME O ART. 85, §4º, CPC/15. REEXAME NECESSÁRIO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. À UNANIMIDADE. 1-Apelação Cível. O Princípio do duplo grau de jurisdição consiste na possibilidade de reexame da causa, quando, inconformada, a parte recorrente aponta erro in procedendo ou erro in judicando na sentença prolatada pelo juízo. Por sua vez, o Princípio da Dialeticidade Recursal configura-se como um limitador para o reexame da causa, ante o não conhecimento dos recursos que não impugnem diretamente a sentença, devendo-se destacar o disposto no art. 1.010, II, III e IV do CPC/15. 2- (...) 5- Reexame Necessário. Incidência de Prescrição Quinquenal. O Apelado almeja a regularização de uma relação jurídica de trato sucessivo (reconhecimento de direito de progressão funcional por antiguidade e pagamento dos 5% sobre o seu vencimento para cada referência alcançada), sendo que, na presente demanda não houve negativa expressa do Direito pleiteado, logo, o pagamento das parcelas atrasadas deve se ater ao prazo prescricional de 05 (cinco) anos retroativos a data da propositura da ação, conforme entendimento sumulado pelo STJ (Súmula 85), devendo incidir, apenas, a prescrição quinquenal limitando o pagamento dos valores devidos aos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação, por tratar-se de prestações de trato sucessivo. 6-
Mérito. Progressão Funcional. A progressão funcional por antiguidade far-se-á pela elevação automática à referência imediatamente superior, na medida em que forem preenchidos dois requisitos: o período de dois anos e o efetivo exercício no Município. Artigos 10, §4º, 18 e 19 da Lei Municipal n.º 7.528/91 e artigos 1º e 2º da Lei Municipal n.º 7.673/93. Comprovação do direito do Autor à Progressão Funcional por Antiguidade, uma vez que é servidor público municipal desde 29.04.1997 e com mais de 14 (quatorze) anos de efetivo exercício na função, tendo ingressado na referência 11 (Id. 1470943 - Pág. 15/18). Por essa razão, faz jus a incorporação da progressão na carreira, por cada 02 (dois) anos de efetivo exercício, bem como, em ter acrescido aos seus proventos, os percentuais de progressão funcional que correspondem a uma variação de 5% entre uma e outra referência, conforme bem observado pelo Juízo a quo em sentença. Precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça.
7- Consectários legais. (...) 9- Reexame Necessário conhecido e parcialmente provido. 10- À unanimidade. (1830727, Não Informado, Rel. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2019-06-10, Publicado em 2019-06-10)

Ademais, não merece prosperar a argumentação do recorrente de ser inconstitucional a cumulação da progressão funcional por antiguidade com o recebimento da gratificação do triênio, uma vez que possuem naturezas distintas.

Isto é, a progressão funcional por antiguidade trata da mudança de referência do servidor para um nível imediatamente superior dentro do mesmo cargo, progredindo em sua carreira, com o consequente aumento do vencimento-base, enquanto o adicional por tempo de serviço do triênio possui natureza de gratificação, configurando-se, portanto, espécies diversas, não incidindo a vedação à cumulação de acréscimos pecuniários, prevista no art. 37, XIV, da CRFB/88, conforme entendimento consolidado desta Corte:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. REEXAME NECESSÁRIO DE OFÍCIO. SENTENÇA ILÍQUIDA. AÇÃO ORDINÁRIA. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO REJEITADA. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. DIREITO A PROGRESSÃO FUNCIONAL HORIZONTAL AUTOMÁTICA. LEIS MUNICIPAIS Nº 7507/91 E 7546/91. REQUISITOS PREENCHIDOS. ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DOS ARTS. 12 E 19 DA LEI 7.507/91 E DO ART. 80 DA LEI 7.546/91 EM FACE DO ART. 37, XIV, DA CF/88. NÃO OCORRÊNCIA. INVERSÃO DO ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA PREJUDICADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA VERGASTADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. REEXAME NECESSÁRIO. FIXAÇÃO DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. TEMA 905 STJ. 1. (...) No caso em tela, a parte apelada é servidora pública municipal concursado e preenche os requisitos necessários para receber as progressões funcionais horizontais, nos termos das Leis nº 7.507/91 e 7546/91. 4. Não há que se falar em inconstitucionalidade dos dispositivos previstos nos artigos 2º e 16 da Lei nº 7.673/93 e artigo 12 da Lei nº 7.507/91, em face do artigo 37, XIV da CF/88, haja vista que a progressão funcional difere do adicional por tempo de serviço previsto no artigo 80 da Lei Municipal nº 7.502/90. 5.
A Progressão Funcional consiste em mudança de referência do servidor, dentro do mesmo cargo, por força da passagem de lapso temporal, a qual se materializa com o aumento do vencimento-base do servidor.
6.
Nesse sentido, e por se tratar de aumento no vencimento-base, não há que se falar em cumulação inconstitucional de acréscimos pecuniários com a ocorrência da progressão funcional e do recebimento de adicional por tempo de serviço simultaneamente, haja vista se tratarem de espécies diversas, de modo que não incide no caso a vedação à cumulação de acréscimos pecuniários, insculpida no art. 37, XIV, da CRFB/88.
7. (...) 8. Recurso de apelação conhecido e improvido. E em sede de reexame necessário, sentença reformada nos termos do voto. (2483628, 2483628, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2019-11-04, Publicado em 2019-11-22)

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE PAGAMENTO DE PROGRESSÃO FUNCIONAL TEMPORAL COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. APELAÇÃO CÍVEL. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO DE FUNDO DO DIREITO. PARCELA DE TRATO SUCESSIVO (SÚMULA 85 DO STJ). PREJUDICIAL REJEITADA. MÉRITO. ARGUIÇÃO DE AUSÊNCIA DE DIREITO AO REENQUADRAMENTO E INCORPORAÇÃO DE PROGRESSÃO FUNCIONAL POR ANTIGUIDADE. AFASTADA. DESNECESSIDADE DE REGULAMENTAÇÃO. LEIS MUNICIPAIS Nº 7.507/91 E Nº 7.546/91. NORMAS DE EFICÁCIA PLENA. COMPROVAÇÃO DO DIREITO DA APELADA, OBSERVADAS AS PARCELAS ALCANÇADAS PELA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. RESP 1.251.993/PR.
TESE DE IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DA PROGRESSÃO FUNCIONAL POR ANTIGUIDADE COM O ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. AFASTADA. NATUREZA DISTINTA DAS GRATIFICAÇÕES. PRECEDENTES
. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. REMESSA NECESSÁRIA. NECESSIDADE DE REFORMA DA SENTENÇA QUANTO AOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, PARA QUE O PERCENTUAL SEJA FIXADO SOMENTE NA FASE DE LIQUIDAÇÃO (ARTIGO 85, §4º, CPC/15). NECESSIDADE DE ALTERAÇÃO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS. RE 870.947 (TEMA 810) E RESP N.º 1.495.146-MG (TEMA 905). PRECEDENTES. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA EM SEDE DE REMESSA NECESSÁRIA. UNANIMIDADE. (...) 01. Comprovação do preenchimento dos requisitos necessários para a incorporação da Progressão Funcional por Antiguidade, por cada 05 (cinco) anos de efetivo exercício, bem como, em ter acrescido aos seus proventos, os percentuais de progressão funcional que correspondem a uma variação de 5% entre uma e outra referência. 5.
Arguição de impossibilidade de cumulação da Progressão Funcional por Antiguidade com o Adicional por Tempo de Serviço também previsto em lei municipal. Possibilidade de cumulação, em razão da natureza distinta dos adicionais. O Adicional por Tempo de Serviço leva em conta o tempo de efetivo exercício no serviço público, enquanto que a progressão por antiguidade leva em conta o tempo de efetivo exercício na carreira do Magistério Público Municipal, adquirindo o servidor o direito de galgar um nível salarial imediatamente superior. Precedentes.
6. Apelação conhecida e não provida. 7. Remessa Necessária. (...) 10. À unanimidade.

(2132413, 2132413, Rel. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2019-08-19, Publicado em 2019-08-26)

EMENTA: AGRAVO INTERNO. PROGRESSÃO FUNCIONAL. SERVIDOR APOSENTADO. ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE PRODUÇÃO DE EFEITOS DA LEI 7.507/91. NÃO CABIMENTO. PROGRESSÃO FUNCIONAL POR ANTIGUIDADE QUE SE DÁ DE FORMA AUTOMÁTICA COM O IMPLEMENTO DO INTERSTÍCIO DE 5 ANOS DE EFETIVO EXERCÍCIO. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DOS ARTS. 12 E 19 DA LEI 7.507/91 E DO ART. 80 DA LEI 7.546/91 EM FACE DO ART. 37, XIV, DA CRFB/88. NÃO OCORRÊNCIA
. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. CUMULAÇÃO. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO E PROGRESSÃO FUNCIONAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Não merece prosperar a alegação do Agravante de que o direito à progressão funcional da agravada estaria obstado por suposta ausência de regulamentação da lei 7.507/91, haja vista não haver qualquer ressalva nesta legislação acerca de sua produção de efeitos. Jurisprudência pacífica deste Tribunal de Justiça. 2. Também não merece guarida a tese defensiva de inconstitucionalidade dos artigos 12 e 19 da lei 7.507/91- que estabelecem o direito à progressão funcional no âmbito municipal e do art. 80 da lei 7.502/90 que estabelece o adicional de tempo de serviço para os servidores do Município de Belém. Nesse sentido, não se confunde a progressão funcional com o adicional de tempo de serviço. 3
. A Progressão Funcional consiste em mudança de referência do servidor, dentro do mesmo cargo, por força da passagem de lapso temporal, a qual se materializa com o aumento do vencimento-base do servidor
.

4
. Nesse sentido, e por se tratar de aumento no vencimento-base, não há que se falar em cumulação inconstitucional de acréscimos pecuniários com a ocorrência da progressão funcional e do recebimento de adicional por tempo de serviço simultaneamente, haja vista se tratarem de espécies diversas, de modo que não incide no caso a vedação à cumulação de acréscimos pecuniários, insculpida no art. 37, XIV, da CRFB/88.
5. Agravo interno conhecido e não provido.

(2019.03082004-38, 206.746, Rel. LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Órgão Julgador 5ª CAMARA CIVEL ISOLADA, Julgado em 2019-07-08, Publicado em 2019-07-31)

Dessa forma, irrepreensíveis os termos da decisão monocrática agravada uma vez amparada no entendimento consolidado desta Corte.

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do
decisum
impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 13/06/2022